Tribunal: STF
Processo: MI 7468
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. INFORMANTES EM COOPERAÇÃO COM A ABIN. PRETENSÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO E DE REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por G.L.T.C. em face do Congresso Nacional em razão de suposta omissão legislativa na elaboração de norma específica que regulamente vínculo jurídico e remuneração de informantes que cooperam com a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN.



    O impetrante, de início, narra que se dedicou a prestar serviços de significativa relevância e risco, contribuindo para operações de segurança nacional que culminaram na desarticulação de uma organização criminosa internacional. Aduziu que arriscou sua segurança pessoal, prestando serviços de natureza urgente, e não recebeu qualquer forma de compensação financeira, defendendo que a falta de remuneração por tarefas que beneficiavam diretamente a segurança pública e a ordem nacional caracterizaria um locupletamento ilícito por parte do Estado.



    Destarte, sustentou que o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, que cuida da possibilidade de contratação da administração pública por tempo determinado, não é adequada para regular as situações semelhantes ao presente caso. Pugna que embora a Lei nº 8.745/1993 discipline as contratações temporárias realizadas pela União, também não abrange situações que envolvem colaborações pontuais em operações de inteligência ou segurança pública.



    Por tais razões, teria impetrado o presente mandado de injunção a fim de preencher a lacuna legislativa existente sobre a matéria, de modo a permitir o reconhecimento formal do vínculo empregatício desses colaboradores temporários, bem como a previsão de remuneração apropriada, dentre outras garantias trabalhistas. Requereu, ao final:



    “a) A concessão de Mandado de Injunção, para suprir a omissão legislativa existente e possibilitar a regulamentação da contratação temporária de agentes como o Impetrante, estabelecendo-se assim um vínculo jurídico formal do impetrante com a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, estabelecendo-se a respectiva remuneração; 



    b) O reconhecimento judicial da urgência e da excepcionalidade dos serviços prestados pelo Impetrante, dispensando, por conseguinte, a necessidade de um processo seletivo tradicional, dada a natureza singular e imediata da atuação requerida; 



    c) A determinação judicial para a produção de provas necessárias à comprovação dos fatos alegados na inicial, incluindo, mas não limitado à, a oitiva de testemunhas essenciais que possam corroborar as contribuições e circunstâncias das operações realizadas pelo Impetrante; 



    d) A condenação da União ao pagamento da remuneração devida pelo período de serviços prestados pelo Impetrante, remuneração esta correspondente ao impacto e à importância das ações executadas durante as operações de desarticulação da organização criminosa; 



    e) A intimação do Congresso Nacional para prestar informações, bem como da União Federal para apresentarem defesa; 



    f) Seja determinado que o Congresso Nacional paute norma que regulamente a contratação de serviços temporários em situações de excepcional interesse público, semelhantes àquela vivenciada pelo Impetrante, garantindo-se, assim, a devida legalidade e reconhecimento de tais atividades”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Vê-se, pois, que o perfil constitucional do mandado de injunção exige, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais, consoante previsão constitucional.



    Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 321), o mandado de injunção:



    “(…) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI).



    O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes”.



    O mesmo entendimento é compartilhado por Abhner Youssif Mota Arabi (Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, Salvador: JusPodivm, 2016, p. 185) que aponta dois requisitos mínimos para o cabimento da ação: “(i) existência de um direito/liberdade constitucional ou de uma prerrogativa relativa à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; (ii) ausência total ou parcial de norma regulamentadora que impeça ou dificulte o exercício desse direito constitucional”. No mesmo sentido é a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito à desaposentação. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Não ocorrência. 4. Descabimento do mandado de injunção. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MI 6760 AgR, Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 13/12/2017);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO VIOLADO PELA OMISSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO. 1. É inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença de dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 2. A Impetrante não demonstrou ter tido o direito inviabilizado pela omissão infraconstitucional, razão pela qual a ordem não pode ser concedida. 3. Ademais, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições prejudiciais à saúde e integridade física. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (MI 3920 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2015).



    In casu, verifico que não foi sequer apontado na petição inicial qual seria a norma constitucional que supostamente carece de regulamentação, de modo que a pretensão do impetrante mostra-se incompatível com a via eleita.



    Com efeito, o cabimento do mandado de injunção requer a previsão constitucional do direito vindicado, além de exigir que o referido direito esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora, o que não é o caso dos autos. O impetrante não demonstra qual a norma constitucional que alberga o direito de exigir o reconhecimento de vínculo empregatício em razão de prestação de supostos serviços em caráter temporário e excepcional para a ABIN. Assim, diante da ausência de previsão constitucional específica, a ação mandamental é inviável. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Corte, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MI 7334 AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/02/2021)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Pretensão de processamento e julgamento de súditos estrangeiros em território nacional por fatos praticados no exterior. Ausência de previsão constitucional específica. Inviabilidade da ação mandamental. Agravo regimental não provido. 



    1. A omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente do texto constitucional. 



    2. Não se mostra o mandado de injunção o meio idôneo para o fim pretendido, já que a obrigação de legislar imputada ao Congresso Nacional tem como escopo a disciplina para o processamento e o julgamento de súditos estrangeiros em território nacional por fatos praticados no exterior, o que não se revela estampado em nenhum mandamento constitucional específico. 



    3. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 28/2/03). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MI 4345 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/08/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MI 7389 ED, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 07/03/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente